Tribunal: TJES
Processo: 0023076-85.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsidade ideológica; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023076-85.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO FRANCISCO GUIO SCALZER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADA
S
.
PENA-BASE MANTIDA.
CAUSA DE AUMENTO DE PENA MANTIDA.
SANÇÃO FIXADA DENTRO DOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO

CONHECIDO

E

DES
PROVIDO.

1.
M
aterialidade e
autoria rest
aram
demonstrada
s
através d
o
Auto de Apreensão
(
f
l
. 21
),
do
Auto de

Restituição

(
fl
s
. 22/
23
)
,
pelos
Boletins Unificados n
º
40383069
(fls. 24/27)
e n
º
40381863
(fls.
28/32
)
,
pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 69),
bem como pela
prova oral colhida durante a instrução
processual
, sobretudo
considerando que
a
vítima reconheceu o recorrente sem sombra de dúvidas,
horas depois do roubo
.

2.
No caso,

a
d. Magistrada,
ao analisar as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal,
valorou
negativamente
os vetores relativos aos
maus antecedentes
e
à
s consequências do crime,
não havendo
qualquer
impropriedade na exasperação da pena-base em 0
1
(
um
)
ano
,
arbitrada

abaixo
das balizas
fixadas pela
jurisprud
ência pátria
(1/8 para cada vetor desvalorado).

3.
Au
sentes as
circunstâncias atenuantes
e presente a
agravante da reincidência (art. 61, I, do CP),
a sanção foi
agrav
ada

e
m 06 (seis) meses,
também inferior ao parâmetro jurisprudencia
l (1/6 sobre a pena-base)
.

4.
N
ão havendo
causas de diminuição
e
sobrevindo

a causa especial de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP
(emprego de arma de fogo), a
pena

foi
majorada
em 2/3 (dois terços),
conforme
consoante
legal, sendo
fixa
da definitivamente
em
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa
.

5.
A
dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas e subjetivas do agente.
E, n
o caso concreto
, o
s coeficientes utilizados
pelo juízo atendem perfeitamente aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar em reforma da sentença.

6
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0023076-85.2019.8.08.0035

APELANTE: FABRICIO FRANCISCO GUIO SCALZER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
23076-85.2019.8.08.0035

APELANTE: FABRICIO FRANCISCO GUIO SCALZER

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de apelação criminal interposta por
FABRICIO FRANCISCO GUIO SCALZER

em face da r. sentença proferida pel
a MM.
Juíz
a de Direito
da
2ª
Vara
Criminal de Vila Velha

(
fl
s
.
2
4
9/
257-verso
)
,
que, nos autos da denúncia ofer
tada
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente o pedido
exordial
para condenar o réu como incurso nas sanções do art. 15
7
,
§2º-A
(roubo
majorado pelo e
mprego de arma de fogo)

e art. 307
(falsa
identidade
)
, na forma do art. 69, todos
d
o
Código Penal
Brasileiro
, à
s
pena
s
de
0
9
(
nove
)
anos
e

02
(
dois
) meses
de reclusão, a ser cumprida em regime
inicial
fechado,
além de
07 (sete) meses de detenção e 16 (dezesseis) dias-multa.

Em razões
declinadas às fls.
275/283-verso
,
o nobre representante da Defensoria Pública

requer
a
absolvição do
réu,
considerando que
o
seu reconhecimento se deu sem
a
observância d
as formalidades previstas no art. 266 do Código de Processo Penal

e da Resolução nº 484 do CNJ ou
por
ausência
de provas robustas da autoria. S
ubsidiariamente,
busca
o r
edimensionamento da pena-base
do crime de roubo,
por
quanto as circunstâncias do art. 59 do Código Penal foram desvaloradas
mediante

fundamentação i
ni
dônea,
além do afastamento da causa de aumento, pois não houve
disparo ou
exposição prolongada da vítima
à arma de fogo
, tampouco
esta foi
apreen
dida
.

Contrarrazões
às fls.
286/290

pelo desprovimento do recurso.

Em seguida, o
Parecer da d. Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido
(ID
6
736237
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a exordial acusatória que no dia 13/
09/
2019, por volta das 2
0
h30m, o denunciado dirigiu-se até o bairro Jaburuna a procura de um
a vítima, pois
pretendia praticar um roubo.

Consta que a
o passar pela Rua Carolina Leal, o denunciado avistou a
pessoa de
Lavínia Vellozo Becher no interior
do
veículo Toyota Etios, placa OYG-4395,
e
a elegeu como potencial vítima do crime.

Depreende-se
que o réu
aproximou-
se
d
e Lavini
a, e, mediante grave ameaça
exercida
com o
uso da
arma de fogo, anunciou o assalto,
subtraindo o
veículo
e
os pertences que estavam dentro do mesmo e empreendeu fuga.

Extrai-se
que
horas depois,
por volta das 00h31m
do dia
seguinte
, policiais militares em patrulhamento pela Rua Cedrolândia,
no
bairro Vale Encantado,
em Vila Velha,
avistaram o denunciado conduzindo o automóvel subtraído da vítima,
quando
deram ordem d
e “
parada
”,
que não foi acatada, vindo o
recorrente
a
empreend
er
fuga
e ser
a
lcançado
em seguida
na Rua Todos os Santos no mesmo bairro.

P
ois bem.

Como visto
, a combativa d
efesa
s
ustenta
que o
reconhecimento pessoal não observ
o
u
as formalidades do art. 226
do
CPP.

Ocorre que, conforme entendimento
firmado pel
os Tribunais Superiores, a
referida
norma apresenta mera recomendação a ser seguida sempre que possível
(RHC 125.026-AgR,
cuja relatoria coube à
Min
istra
Rosa Weber)
, não importando
a sua inobservância
em nulidade, especialmente quando o édito condenatório
estiver
amparado em outras provas.

Dito isso,
ainda que
o reconhecimento realizado pela vítima não tenha
seguido
o
mencionado
procedimento legal, a condenação do réu não se embasou
apenas
nes
t
e elemento de prova,
sendo certo que o recorrente foi preso em flagrante na posse do celular
pertencente à filha da vítima, que foi rastreado pela polícia.

No caso
,
m
aterialidade e
autoria rest
aram
demonstrada
s
através do
Auto de Apreensão
(
f
l
. 21
),
do
Auto de

Restituição

(
fl
s
. 22/
23
)
,
pelos
Boletins Unificados n
º
40383069
(fls. 24/27)
e n
º
40381863
(fls.
28/32
)
,
pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 69),
bem como pela
prova oral colhida durante a instrução
processual
, sobretudo
por considerar
que
a
vítima reconheceu o recorrente sem sombra de dúvidas,
horas depois do roubo
.

Ultrapassada a alegação de ausência de provas
,
p
asso a analisar
o pedido de
redimensionamento da pena-base e
afastamento da
causa de aumento de pena

em relação ao crime de roubo, razão pela qual peço vênia para reproduzir
parcialmente o
brilhante édito sentencial:

“
(...
)
No que tange à
culpabilidade
, inobstante reprovável, não foge à normalidade penal; quanto aos seus
antecedentes
, o acusado é multirreincidente (
0028375-78.1998.8.08.0035 e
0012504-41.2017.8.08.0035
). Deste modo, valorarei negativamente referida circunstância, sem que seja caracterizado
bis in idem;
não há notícias de sua
conduta social
, vez que não foram ouvidas testemunhas de defesa; sem elementos suficientes para a aferição da
personalidade
do agente, haja vista que tal circunstância se refere ao caráter do acusado, como pessoa humana, a demonstração de sua índole, seu temperamento, e para avaliar tal circunstância, deve-se mergulhar no interior do agente, tarefa impossível, ou melhor, tecnicamente inviável tão somente ao julgador; os
motivos do crime
não foram revelados, em razão da negativa de autoria por parte do acusado; as
circunstâncias
não fogem ao tipo; as
consequências
do crime não favorecem ao denunciado, eis que o aparelho de telefonia celular, marca Apple, modelo iPhone, (que estava no interior do automóvel e foi utilizado para rastrear a sua localização) não foi recuperado; o
comportamento da vítima
não dificultou, nem incentivou a ação do acusado; não se tem nos autos informação a respeito da
situação econômica
do réu.

Após a análise de tais circunstâncias, reputo negativamente seus
antecedentes
e
consequências
, e fixo as pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30° (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.
(...)”

V
ejo que a d. Magistrada,
ao analisar as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal,
valorou
negativamente
os vetores relativos aos
maus antecedentes
e
à
s consequências do crime,
não havendo
qualquer
impropriedade na exasperação da pena-base em 0
1
(
um
)
ano
,
arbitrada

abaixo
das balizas
fixadas pela
jurisprud
ência pátria
(1/8 para cada vetor desvalorado).

Em prosseguimento, ausentes as circunstâncias atenuantes e presente a
agravante da reincidência (art. 61, I, do CP),
a sanção foi
agrav
ada

e
m 06 (seis) meses,
também inferior ao parâmetro jurisprudencia
l (1/6 sobre a pena-base)
.

Por fim,
não havendo
causas de diminuição e sobrevindo
a causa especial de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP
(emprego de arma de fogo), a
pena

foi
majorada
em 2/3 (dois terços),
con
soante
previsão legal, sendo
fixa
da definitivamente
em
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Rememoro que a
dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas e subjetivas do agente.
E, n
o caso concreto
, o
s coeficientes utilizados
pelo juízo atendem perfeitamente aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar em reforma da sentença.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)